Tribunal: TJES
Processo: 0034199-27.2012.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Desapropriação; Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0034199-27.2012.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARLI DA PENHA MAESTRI e outros

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS. EXTINÇÃO PELA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Espólio de Lenilon Freire da Silva Barbosa contra sentença que extinguiu o cumprimento de sentença pela satisfação do crédito, determinando a expedição de alvará parcial e posterior levantamento de saldo em favor do Estado do Espírito Santo. O apelante sustenta erro nos cálculos homologados, ausência de correção monetária, não aplicação de multa prevista no art. 523, §1º, do CPC e indeferimento de pedidos de levantamento de valores, requerendo a revisão dos cálculos, aplicação de penalidades processuais e expedição imediata de alvará.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o reexame, em sede de apelação, de decisão interlocutória que homologou os cálculos do cumprimento de sentença; (ii) verificar se houve violação ao princípio da dialeticidade recursal diante da ausência de impugnação específica à sentença de extinção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão que homologa cálculos em fase de cumprimento de sentença possui natureza interlocutória, sendo atacável por agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e não por apelação.

O apelante deixou de interpor o recurso cabível no momento oportuno, de modo que a matéria relativa aos cálculos restou acobertada pela preclusão (CPC, art. 507).

O recurso de apelação devolve ao tribunal apenas as matérias efetivamente enfrentadas na sentença recorrida (CPC, art. 1.013, §1º), não sendo admissível o revolvimento de questões já decididas e preclusas.

A apelação não impugna de forma clara e específica os fundamentos da sentença, que apenas reconheceu a satisfação do crédito e extinguiu a execução, configurando ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.

A jurisprudência do STJ exige que o recurso enfrente todos os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não conhecimento (AgInt no REsp 1713830/SE, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 16.05.2019).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

A decisão que homologa cálculos em cumprimento de sentença deve ser impugnada por agravo de instrumento, não sendo cabível sua rediscussão em apelação.

Questões já decididas e não impugnadas oportunamente ficam acobertadas pela preclusão.

O recurso de apelação deve impugnar de forma clara e específica os fundamentos da sentença, sob pena de afronta ao princípio da dialeticidade recursal e consequente não conhecimento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 507, 924, II, 1.009, §1º, 1.013, §1º, 1.015, parágrafo único, e 523, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1713830/SE, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 16.05.2019; TJRN, AI 0814274-64.2024.8.20.0000, Rel. Des. Ibanez Monteiro, j. 20.11.2024; TJMS, AC 0800642-94.2018.8.12.0002, Rel. Des. Eduardo Machado Rocha, j. 29.11.2024.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0034199-27.2012.8.08.0035

APELANTE:
ESPÓLIO DE LENILON FREIRE DA SILVA BARBOSA

APELADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA
: DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

(DA OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL
)

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESPÓLIO DE LENILON FREIRE DA SILVA BARBOSA
contra a r. sentença do id. 15156408, que extinguiu o feito pela satisfação do crédito, proferida pelo d. Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Vila Velha/ES, nos autos do “Cumprimento de sentença” por ele manejado em desfavor de
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

Em suas razões recursais (id. 15156415), alega o apelante, em síntese, que a homologação dos cálculos ocorreu de forma prematura, uma vez que pendem de apreciação requerimentos essenciais, como a atualização do valor do primeiro depósito e a aplicação de sanções processuais.

Argumenta que a sentença foi omissa ao não examinar tais pedidos, mesmo diante da oposição de embargos de declaração.

Sustenta que houve erro nos cálculos homologados, pois o valor depositado inicialmente (R$ 245.113,75 – duzentos e quarenta e cinco mil, cento e treze reais e setenta e cinco centavos) não foi corrigido monetariamente desde a data em que deveria ter sido pago, gerando uma diferença de R$ 38.627,20 (trinta e oito mil, seiscentos e vinte e sete reais e vinte centavos).

Salienta que houve reconhecimento pelo apelado da existência de valor incontroverso de R$ 87.594,42 (oitenta e sete mil, quinhentos e noventa e quatro reais e quarenta e dois centavos), que permanece sem levantamento.

Defende que o juízo
a quo
deixou de aplicar a multa prevista no art. 523, § 1º do CPC e ignorou os parâmetros definidos na sentença quanto à base de cálculo da indenização (R$ 475.000,00 – quatrocentos e setenta e cinco mil reais);.

Aponta que a análise da contadoria apresenta inconsistências, inclusive nos valores de honorários advocatícios, com confissão de erro no cálculo por parte do próprio setor técnico do juízo.

Indica que o indeferimento reiterado dos pedidos de liberação de alvará representa violação à razoável duração do processo, sobretudo diante da idade avançada da parte interessada.

Narra que a correção monetária é matéria de ordem pública, de aplicação obrigatória e que sua ausência não pode ser suprida por alegação de preclusão.

Pelo exposto, requer o provimento do recurso para determinar a imediata expedição de alvará no valor de R$ 87.594,42 (oitenta e sete mil, quinhentos e noventa e quatro reais e quarenta e dois centavos), com as devidas atualizações, bem como a revisão dos cálculos homologados e aplicação das sanções previstas no art. 523 do CPC.

Contrarrazões no id. 15156417 pelo desprovimento do recurso.

Muito bem.

Necessário contextualizar que o apelante se insurge contra o comando sentencial, com o seguinte teor:

[...] 2. FUNDAMENTAÇÃO

Tendo em vista que o crédito perseguido na execução foi integralmente satisfeito na forma acima disposta, julgo extinta a presente execução, nos termos do art. 924, II, do CPC.

EXPEÇA-SE alvará em favor da exequente para levantamento da importância equivalente a 65,32% do saldo remanescente constante da conta judicial vinculada a este processo, conforme consignado no parecer da Contadoria em ID 44801698.

Após a diligência, havendo saldo em conta judicial, EXPEÇA-SE Alvará em favor do Estado do Espírito Santo, intimando-se para indicar os dados bancários necessários para a operação.

ISENTO o requerido do pagamento de custas, com fulcro no art. 6°, §4°, da Lei Estadual n°9.974/2013.

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIMEM-SE.

Nada mais havendo, ARQUIVEM-SE. [...] (id. 15156408)

Ocorre que, em um cotejo entre toda a fundamentação do recurso e o conteúdo da sentença objurgada, verifica-se que o apelante se insurge contra os cálculos elaborados pelo contador do juízo,
devidamente homologado
em decisão proferida no id. 15156398.

Nesse cenário, em verdade, deveria a parte apelante ter interposto o competente recurso contra o pronunciamento que homologou os cálculos e os reconheceu como devidos, não sendo possível devolver a matéria por meio do presente recurso de apelação, pois preclusa a oportunidade de se manifestar a respeito de questões já decididas.

O apelante foi intimado para se manifestar sobre esse ponto, oportunidade em que informou que apresentou embargos de declaração e, de forma desconexa, mencionou a necessidade de manutenção de “agravo” e requereu uma suposta liminar (id. 15490384).

Contudo, os aclaratórios foram opostos contra a sentença, a qual apenas reconheceu a satisfação do crédito, não havendo que se falar em enfrentamento de outras matérias, pois incabível o revolvimento de questões após o decurso do prazo recursal da decisão que homologou os cálculos objeto de questionamento.

Esclareço que a devolutividade do recurso de apelação, materializada no princípio “tantum devolutum quantum appellatum”, encontra limites nos efeitos da preclusão, de modo que questões incidentais decididas ao longo do iter procedimental por decisões interlocutórias não impugnadas a tempo e modo pelo recurso cabível, consolidam-se sob o manto da preclusão.

Dessa forma, é vedado à parte, ora apelante, valer-se da presente apelação para buscar o revolvimento de matérias já estabilizadas, pois o poder de reexame desta Corte se circunscreve às questões efetivamente decididas no ato sentencial e não cobertas pelo fenômeno preclusivo, sob pena de violação à segurança jurídica e à regularidade do processo.

Pontuo, ainda, que é inaplicável à hipótese vertente o § 1º do artigo 1.009 do Código de Processo Civil, o qual disciplina a possibilidade de enfrentamento pelo órgão
ad quem
de matérias não agraváveis, uma vez que o recorrente poderia ter se insurgido contra a homologação dos cálculos por meio do recurso de Agravo de Instrumento, nos moldes do § único do artigo 1.015 da legislação processual civil.

Assim, além de o recurso de apelação não ser cabível para examinar decisão interlocutória que homologou os cálculos do cumprimento de sentença, verifica-se a clara afronta ao princípio da dialeticidade recursal, pois o apelante devolve questões atinente a valores em relação a pronunciamento que apenas julgou extinto o cumprimento de sentença pela satisfação do crédito.

Sobre a questão:

[...] 4.
A matéria relativa aos cálculos já está preclusa, pois a executada não apresentou manifestação no prazo adequado após a homologação dos valores por decisão judicial, sendo vedada nova discussão sobre o tema.
5. Não configuradas litigância de má-fé ou prática de ato atentatório à dignidade da justiça por parte da executada. lV. Dispositivo 6. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 510, 932, III. (TJRN; AI 0814274-64.2024.8.20.0000; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Ibanez Monteiro; Julg. 20/11/2024)

[...]
As matérias trazidas apenas em sede recursal encontram-se acobertado pelo instituto da preclusão, uma vez que o executado/apelante não as alegou no momento oportuno, a teor do art. 507 do CPC. Também não podem ser conhecidas sob pena de violação ao princípio da devolutividade recursal, consubstanciado no art. 1.013, §1º, do CPC.
Se a conduta da parte recorrente não se enquadra nas hipóteses descritas no artigo 80 do CPC, não há falar na sua condenação em litigância de má-fé. (TJMS; AC 0800642-94.2018.8.12.0002; Dourados; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Eduardo Machado Rocha; DJMS 29/11/2024; Pág. 52)

É de se concluir, pois, pela afronta ao princípio da dialeticidade recursal, ante a ausência de argumentos que demonstrem o inconformismo com a sentença proferida, ressaindo claro que, para interposição do recurso, necessário que a parte indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada, apontando especificamente os pontos discordantes na sentença atacada e, no caso em tela, a sentença em exame apenas julgou extinto o feito, sem abordar os pontos aventados no apelo.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça já assentou que “
Em obediência ao princípio da dialeticidade, os recursos devem impugnar, de maneira clara, objetiva, específica e pormenorizada, todos os argumentos da decisão contra a qual se insurgem, sob pena de vê-los mantidos”
(AgInt no REsp 1713830/SE, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 16-05-2019, DJe 21-05-2019).

Portanto, resta configurada flagrante violação ao princípio da dialeticidade recursal, impondo o juízo negativo de admissibilidade da apelação.

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO)

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora, no sentido de
NÃO CONHECER
d
o
recurso interposto.